Tribunal: TJMT
Processo: 1045472-26.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1045472-26.2020.8.11.0001
Recorrente(s)
:
GILSON APARECIDO FURTUOSO DO NASCIMENTO
Recorrido(s)
:
BANCO SANTANDER S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 79731494), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais), bem como determinou que o reclamado no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.
Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a ausência de inscrições “legítimas” pretéritas, estando configurado o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja condenado o recorrido a indenizar o recorrente pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.
O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais), bem como determinou que o reclamado no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.
Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (12/06/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Oi Móvel S.A, em 23/03/2020, conforme consta do extrato anexo ao id. 79731468.
Em consulta ao sistema PJe, constata-se que o referido débito é objeto de discussão nos autos do processo sob no 1045514-75.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, no entanto, não houve concessão de liminar, nem mesmo teve a prolação de sentença.
Assim sendo, aplica-se a Súmula 385, do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator